Tribunal: TJMT
Processo: 0000302-57.2016.8.11.0108
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000302-57.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROBRAIR ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 528.699.541-15 (VÍTIMA), BELARMINO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 877.409.661-34 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –
ART. 121, §2.º, INC. I E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO PELA CORTE POPULAR – 1. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – JURADOS QUE RESPONDERAM AFIRMATIVAMENTE AO QUESITO DE ABSOLVIÇÃO GENÉRICO OBRIGATÓRIO APÓS RECONHECEREM A MATERIALIDADE, A AUTORIA E A FIGURA DA TENTATIVA –

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
PER SE
– RÉU QUE NÃO NEGOU A AUTORIA PERANTE O JÚRI POPULAR – POSSIBILIDADE DE QUE O CONSELHO DE SENTENÇA TENHA ACOLHIDO A TESE DE CLEMÊNCIA SUSTENTADA EXPRESSAMENTE PELO APELADO EM SUA AUTODEFESA NA SESSÃO PLENÁRIA – ALEGAÇÃO MINISTERIAL DE VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS CAPAZES DE RESPALDAR, OBJETIVAMENTE FALANDO, A ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA – INTERROGATÓRIO DO ACUSADO EM PLENÁRIO E DECLARAÇÕES JUDICIAIS DE INFORMANTE E TESTEMUNHA – DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – LICITUDE DA VOTAÇÃO BASEADA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JULGADORES LEIGOS – 2. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

- Inexiste contradição na decisão dos jurados que, apesar de reconhecer a materialidade e a autoria delitivas, bem assim a figura da tentativa,

em seguida absolve o acusado no quesito genérico obrigatório a que alude o art. 483, inc. III e §2.º, do CPP, especialmente se a defesa técnica não questionou o envolvimento do réu no ilícito e se o próprio apelado, em sede de autodefesa na sessão plenária, arguiu a tese de absolvição por clemência. Precedentes do STJ e do TJMT.

- É cediço que, aos julgadores leigos, independentemente das teses sustentadas em plenário, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a íntima convicção de cada um deles, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça, contanto que haja respaldo mínimo nos autos que dê suporte à benesse, tal como ocorreu na hipótese, devendo assim ser respeitado o veredicto absolutório, por força do preceito constitucional positivado no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

- Apelação ministerial conhecida e desprovida.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:
BELARMINO BARBOSA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do v. veredicto proferido nos autos da ação penal n.º 302-57.2016.811.0108 – código 51502, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, por meio do qual o Egrégio Tribunal do Júri
absolveu
o réu
BELARMINO BARBOSA DOS SANTOS
da imputação relativa à prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 112526023, o apelante pretende a
nulidade do julgamento
, com a subsequente submissão do apelado a novo Júri Popular
, com fulcro no art. 593, inc. III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
, notadamente porque inexistiria no caderno processual qualquer elemento capaz de respaldar a eventual conclusão dos senhores jurados quanto à ocorrência
in casu
de legítima defesa ou de desistência voluntária.

Em contrarrazões vistas no ID 112526041, a i. defesa técnica do recorrido rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 113271998, opinou pelo
provimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
i.
ORGÃO ACUSADOR
.

Verte da denúncia que, no dia 27/02/2016, por volta das 20h40min, na lanchonete denominada Tops Bar, situada no distrito de Novo Eldorado, na Comarca de Tapurah/MT, o apelado
BELARMINO BARBOSA DOS SANTOS
, com intenção de matar, por motivo torpe, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu 03 (três) tiros de arma de fogo contra o ofendido
Robrair Antunes dos Santos
, causando-lhe ferimentos nas regiões do braço, do pescoço e da cabeça e apenas não alcançando o resultado morte em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai da exordial acusatória que o ora recorrido foi inquilino da vítima e que, ao sair da residência, deixou uma dívida inadimplida no importe de R$ 700,00 (setecentos reais), relativa aos aluguéis vencidos.

A proposição ministerial também dá conta de que, na ocasião fatídica, a vítima se encontrava no estabelecimento comercial discriminado alhures, na companhia da sua esposa, quando encontrou o acusado e cobrou a dívida, após o que o réu se evadiu do local e, propelido pelo torpe motivo consistente em ter sido cobrado e em não querer pagar os valores devidos, decidiu ceifar a vida do ofendido, retornando à lanchonete momentos depois e chamando a vítima, a qual, ao se dirigir até ele, sem imaginar o risco corria, foi surpreendida e alvejada com os disparos de arma de fogo.

A peça incoativa narra que o recorrido apenas não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, já que a vítima foi prontamente socorrida, encaminhada ao atendimento médico e submetida a procedimento cirúrgico eficaz.

Diante desse fato, o apelado foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
admissibilidade da acusação
e na sua
pronúncia
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, §2.º, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
e, posteriormente,
foi submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, oportunidade em que veio a ser
absolvido
da imputação pelo Colendo Conselho de Sentença, contexto em que o
Parquet
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP)
:

Como é cediço, a instituição do Tribunal do Júri é regida pelo
princípio da soberania dos veredictos
e norteada pelo
sistema da íntima convicção
, por força dos preceitos contidos no art. 5.º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

Por outro lado, a natureza soberana dos veredictos
não é absoluta
e
tampouco exclui a possibilidade de anulação do julgamento

pela Superior Instância
, especialmente quando a impugnação da decisão se fundar na sua manifesta contrariedade com as provas dos autos, tal qual previsto no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP, uma vez que tal impossibilidade violaria os princípios da
paridade de armas
e do
duplo grau de jurisdição
, de índole
igualmente constitucional, ainda que tacitamente
.

Nesse sentido orienta o e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. PLEITO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO, QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. INADMISSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA QUE TANGENCIA A ANÁLISE DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PARECER ACOLHIDO.
1. Não se desconhece a soberania do julgamento proferido pelos jurados. Esse princípio, porém, não é absoluto. Em hipóteses excepcionais, em que a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal de Justiça está autorizado a anular esse julgamento, submetendo o acusado a novo Júri. 2.
A Terceira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, d, do CPP), não viola a soberania dos veredictos
. Precedentes
. 3. No caso, acolher a pretensão de que o julgamento do Tribunal do Júri não foi contrário à prova dos autos demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, situação vedada na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC 554.756/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) – Destaquei.

Não diverge o posicionamento dos demais
Tribunais pátrios
, dentre os quais deste e.
TJMT
:

“
O princípio da soberania dos veredictos não é absoluto, sendo relativizado pelo princípio do devido processo legal, do qual advém o princípio do duplo grau de jurisdição, que, no Tribunal do Júri, é previsto no art. 593, III, d, do CPP, sendo cabível recurso de apelação em face de decisão do Conselho de Sentença quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos
, sendo o juízo do Tribunal ad quem apenas de cassação e não de reforma -
Se sucumbente, isto é, havendo interesse recursal, o órgão acusatório pode impetrar recurso de apelação em face da decisão do Conselho de Sentença, vez que não há qualquer impedimento legal, direito este que se respalda no princípio do devido processo legal e na paridade de armas entre as partes litigantes
- Se o Conselho de Sentença apenas optou por uma das versões apresentadas, com respaldo na prova produzida, é necessário que tal decisão seja respeitada, diante do princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, da CF, não podendo a Corte Revisora negar sua vigência. (Súmula nº 28 do TJMG)”.
(TJ-MG - APR: 10024142635366001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 07/10/2015, Publicação: 16/10/2015) – Grifei.

“
O pleito de anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, por ser supostamente contrária à prova dos autos, por ocasião da apresentação das razões do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos
, porquanto o recurso aviado sob esse fundamento não se trata de ferramenta exclusiva da defesa,
devendo ser garantido às partes a ‘paridade de armas’, em respeito ao princípio do devido processo legal
..
O princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, como tudo em Direito, não é absoluto, comportando flexibilização quando os jurados decidem em manifesta contrariedade à evidência dos autos, hipótese em que o Código de Processo Penal autoriza a submissão do acusado a novo julgamento
”.
(TJ-MT - N.U 0009501-56.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, DJE 15/10/2020) – Grifei.

Nesta toada, certamente que
não é
qualquer
dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos amealhados no curso processual que autoriza a anulação do julgamento
. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado seja
arbitrário
,
integralmente divorciado do arcabouço probatório
e
não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
.

Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Dito de outra forma,
havendo lastro probatório mínimo capaz de respaldar o veredicto proferido pelo Júri Popular
,
é defeso ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença
, sob pena de ofender o já mencionado
art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal
, que positiva o
princípio constitucional da
soberania dos vereditos
e confere aos senhores jurados a
autorização para decidir com base na sua íntima convicção
.

Sobre o tema,
a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
editou, em sede de
Uniformização de Jurisprudência
, o
Enunciado Orientativo n.º 13
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) – Grifei.

Ademais, com o
advento da Lei n.º 11.689/2008
, buscou-se simplificar a matéria submetida ao crivo da Corte Leiga, bem como
garantir
efetividade prática ao livre convencimento e à íntima convicção
dos integrantes do Conselho de Sentença
, a partir do
quesito de absolvição genérico obrigatório
previsto no
art. 483, inc. III e §2.º, do CPP
, por meio do qual é dado ao Tribunal do Júri absolver o increpado
mesmo que não haja pedido expresso nesse sentido
, uma vez que a referida indagação concentra, de maneira implícita,
todas as questões atinentes às causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade
,
podendo, ainda, eventual absolvição ser dada como um
voto de clemência
,
piedade
ou por outro
motivo de sentimento de justiça dos jurados
.

Ao que se vê, portanto,
o quesito genérico
obrigatório

do art. 483, III, do CPP –
“se o acusado deve ser absolvido”
– assume contornos de

garantidor da soberania dos vereditos
, independentemente das teses sustentadas em Plenário.

Sobre a matéria, leciona
GUILHERME NUCCI
:

“
A Lei 11.689/2008 introduziu uma modificação considerável no contexto do Tribunal do Júri, simplificando o questionário, ao menos no que tange às teses de defesa.

Não mais é necessário que o defensor sustente, por exemplo, a legítima defesa e o magistrado elabore vários quesitos a esse respeito. Basta um: “o jurado absolve o acusado?”
. Aliás,
é vedada a redação de quesitos específicos, dizendo respeito a teses absolutórias, tais como legítima defesa, estado de necessidade, erro de tipo etc.
(...).
Porém, a lei exige seja incluído o quesito referente à possibilidade de absolvição do réu em todos os questionários
. E
será ele submetido à votação sempre que forem respondidas afirmativamente as questões concernentes à materialidade do fato e sua autoria
. (...). Aliás,
pode-se até mesmo argumentar com a pura clemência. O acusado matou a vítima, mas merece ser absolvido. Para tanto, o Conselho de Sentença responderá afirmativamente aos quatro primeiros quesitos. E, dentro de sua soberania, não se pode questionar o veredito
. (...). Debate-se se o quesito do inciso III seria obrigatório ou facultativo, conforme a tese apresentada pela defesa. Ilustrando, se o defensor sustenta a negativa de autoria, apenas, diante dos jurados, uma vez que esta seja negada, não haveria razão para propor o quesito genérico da absolvição, já que não foi objetivo de solicitação defensiva. Nesse prisma, o tal quesito seria facultativo. Parece-nos, entretanto, uma visão desfocada do objetivo da reforma trazida pela Lei 11.689/2008.

A ideia básica é consagrar o princípio constitucional regente da instituição do júri, qual seja a soberania dos vereditos (art. 5.º, XXXVIII, c, CF), associado ao outro princípio de igual envergadura, a plenitude de defesa (art. 5.º, XXXVIII, a, CF)
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. – Tribunal do júri. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 379/383). Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se a partir do
Termo de Votação dos Quesitos
registrado no ID 112525993 - Pág. 21/24 que, por ocasião da sessão plenária de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, os integrantes do Conselho de Sentença, embora tenham reconhecido a materialidade e a autoria delitivas, assim como a figura da tentativa,
responderam afirmativamente ao quesito absolutório genérico
,
absolvendo
assim o réu
BELARMINO BARBOSA DOS SANTOS
do crime de homicídio tentado.

A propósito, frise-se que não acarreta contradição, por si só, a simples ocorrência de
resposta assertiva ao quesito absolutório genérico
,
ainda que esta seja antecedida por respostas igualmente afirmativas às proposições
pertinentes à
materialidade delitiva
, à
autoria do increpado
e à
tentativa
, consoante se infere do seguinte precedente do e. Tribunal da Cidadania:

“TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. QUESITO REFERENTE À ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. OBRIGATORIEDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 483 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
1. Com o advento da Lei 11.689/2008, modificou-se a forma de elaboração dos quesitos de defesa,
concentrando-se em um único questionamento
- o que indaga se os jurados absolvem o réu -
todas as teses sustentadas pelo acusado e por seu patrono em Plenário
. 2. O quesito referente à absolvição é obrigatório, devendo ser elaborado mesmo quando a defesa se limite a negar a autoria ou a participação do acusado nos fatos narrados na denúncia. Doutrina. Precedentes.
3.
No caso dos autos, ao apreciarem o questionário relativo ao paciente, os jurados, embora tenham respondido afirmativamente às proposições referentes à materialidade, à participação e à tentativa, houveram por bem absolvê-lo
, tendo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios anulado tal decisão, sob o argumento de que, sendo a negativa de autoria a única tese defensiva, não poderia o Juiz Presidente formular a indagação relativa à absolvição. 4. Tal entendimento contraria o artigo 483 da Lei Penal Adjetiva, que dispõe ser obrigatório o quesito referente à absolvição,
não havendo que se falar em contradição pelo simples fato de os jurados haverem afirmado a materialidade e a participação do acusado, e em seguida o absolvido
. 5. (...)”
. (HC 233.420/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 26/09/2013) – Grifei.

Assim, inexistindo contradição
per se
a ser sanada, resta aferir se o veredicto prolatado pelo corpo de jurados efetivamente se encontra em total dissonância com o conjunto probatório nos autos, tal qual alega o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Com efeito, conquanto conste da ata da sessão de julgamento que a i. defesa técnica do recorrido se limitou a sustentar as teses de
legítima defesa
e de
desistência voluntária
, depreende-se do interrogatório do réu em plenário que, além destas mesmas teses,
o acusado foi expresso ao sustentar em sua autodefesa também o argumento relativo à clemência
, sendo de se frisar que, à luz da natureza jurídica hibrida do interrogatório – considerado tanto
meio de defesa
quanto
meio de prova
– é certo que o seu conteúdo se presta a conferir o respaldo probatório mínimo e necessário à manutenção do veredicto absolutório.

Nesse sentido, colho o judicioso precedente pátrio:

“(...) 2.
Os jurados podem acolher uma das teses apresentadas, em detrimento de outras, por lhes parecer a que melhor amparo encontra na prova coligida,

ainda que a tese acolhida seja aquela apresentada pelo réu em sua autodefesa, posto que o interrogatório é também meio de prova. Nesse sentido é a Súmula nº 57, TJCE: ‘O interrogatório do réu, por ser também meio de prova, pode servir para formar a convicção do Conselho de Sentença no julgamento de crimes dolosos contra a vida’.
3. No caso dos autos, com efeito, não se verificam provas irrefutáveis a desmerecer a decisão dos jurados, motivo pelo qual não há contrariedade da decisão à prova dos autos. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-CE - APL: 00002736820108060136 CE 0000273-68.2010.8.06.0136, Relator: FRANCISCO MARTONIO PONTES DE VASCONCELOS, Julgamento: 31/07/2019, 2ª Câmara Criminal, Publicação: 31/07/2019) – Grifei.

Deveras,
o apelado narrou em plenário que foi inquilino da vítima
, porém, sustentou que
quitou as dívidas dos aluguéis vencidos ao sair da residência
, inclusive contraindo empréstimos para tanto, bem assim relatou que, cerca de
dez ou quinze dias após sair da imóvel alugado, e aproximadamente um mês antes do fato
sub judice
, o ofendido conduzia veículo automotor enquanto ingeria bebida alcoólica e, nesta condição, atropelou um primo do interrogado que andava de bicicleta
, o que gerou uma
acalorada discussão entre o réu e a vítima
, em meio à qual
aquele chamou o ofendido de “bêbado” e de “irresponsável”
.

O recorrido prosseguiu descrevendo que,
em virtude deste episódio
, a vítima lhe disse que ele não merecia a ajuda de ninguém e
se arrependeu de ter alugado a residência para ele por preço demasiadamente barato
,
passando então a lhe cobrar R$ 700,00 (setecentos reais) a mais pelo período de inquilinato
.

O increpado detalhou que, durante a referida discussão,
a vítima lhe ameaçou para que pagasse o valor a maior, utilizando-se de uma faca que ela costumava portar
, e acrescentou que, a partir deste evento,
no intervalo de aproximadamente quarenta dias até a ocorrência do ilícito descrito na denúncia,
a vítima o teria ameaçado por diversas vezes, todas com uso ostensivo da arma branca
.

O apelado pormenorizou que,
mais cedo na data fatídica, havia sido ameaçado pelo ofendido
e que, já à noite, encontrava-se na lanchonete com a sua esposa e filhos, sendo que, em determinado momento, ao passar pelo estabelecimento comercial, a vítima retornou de ré e encostou no local, onde pediu uma cerveja e, ato contínuo,
dirigiu-se ao acusado, dizendo que a conversa entre eles não havia acabado e insistindo para que conversassem
.

Ainda de acordo com a narrativa em plenário do denunciado, ao sentar-se para dialogar com a vítima,
esta continuou a cobrar o pagamento da suposta dívida enquanto proferia palavras de baixo calão para o increpado
,
como
“preto”
,
“safado”
,
“vagabundo”
,
“sem vergonha”
, sugerindo ainda que o réu traía a sua esposa, o que teria feito com que este se sentisse humilhado e fosse embora do local.

O apelado deu conta de que,
ao chegarem em casa, ele e a sua companheira deram falta da chave da residência
, razão pela qual
voltaram à lanchonete e localizaram a chave no chão da área externa do estabelecimento
, onde o carro antes se encontrava estacionado, sendo que, após recuperar o objeto e
ao retornar para o veículo,
a vítima teria corrido na direção do interrogado e exigido o seu automóvel até que fossem pagos os R$ 700,00 (setecentos reais)
.

O recorrido revelou então que, diante da sua negativa em entregar as chaves do carro,
a vítima teria sacado a faca e partido contra o acusado
, o qual, por sua vez, abriu a porta do motorista no afã de bloquear a investida e, em face da continuidade do ataque,
empunhou a arma de fogo que estava no interior do veículo e percutiu os disparos
.

Sobre os tiros de arma de fogo,
o réu disse que foram efetuados rapidamente e que cessou a conduta após perceber que a faca caiu da mão do ofendido
,
enquanto ainda havia munições no artefato bélico
.

Por fim, reitere-se que, após narrar a sua versão da dinâmica delitiva, utilizando-se da autodefesa e da plenitude de defesa que lhe são asseguradas pelo art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
a
, da Constituição Federal,
o acusado suplicou clemência
.

Nesse contexto, perante todas as pessoas presentes na solenidade, o réu
explicitou o seu arrependimento
,
pediu perdão à vítima Robrair Antunes dos Santos

e
detalhou as dificuldades que a sua família vem experimentando desde a sua prisão
, haja vista os
problemas de saúde da sua esposa
e o
insucesso desta em obter emprego e em conseguir o auxílio-prisão
, ao que agregou ainda as
complicações de sua situação carcerária
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do interrogatório do réu em plenário:

“
Eu estou muito arrependido sim, senhor
. Eu gostaria de deixar bem claro que
estou preso há um ano, cinco meses e seis dias
. Na minha vida, eu nunca passei por uma situação que eu estou passando.
Minha esposa tem o braço quebrado, ela não consegue trabalhar
, [inaudível] duas
cirurgias, precisa fazer mais uma cirurgia
para o terapeuta [inaudível] o braço nela. (...).
Eu gostaria de dizer para os senhores que eu tenho passado uma dificuldade muito grande na cadeia, porque cidadão trabalhador não tem valor de nada dentro de uma cadeia
. É muito complicado, né. (...). Porque eu estou com um ano e cinco meses e cinco dias preso, nunca fui cobrado por agentes, nunca fui cobrado [inaudível], sempre respeitei. (...). Está sendo muito complicado
(...) eu nem me lembro quando foi a última vez que eu vi os meus filhos
. (...).
Eu não desejo o que eu estou passando para ninguém, eu jamais.... Eu me arrependo sim, senhor
.
Eu não queria estar vivo depois de ter passado essa
[inaudível] que a gente está passando.
Eu queria ter deixado o Robrair ter tirado a minha vida, porque daí pelo menos não estava passando pelo que eu estou passando. Minha esposa não conseguiu entrar no auxílio-prisão, não sei por quê
.
Desempregada, ela quebrou o braço, [inaudível] duas cirurgias, vai ter que fazer mais uma cirurgia, ter que amputar o braço dela (...) não está sendo fácil para ela
. (...).
Jamais, eu quero que ele cuide dos filhos dele, que tudo dê certo para ele, e que um dia Robrair Antunes dos Santos consiga me perdoar, que um dia ele consiga me perdoar
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 112526044).

Ao ser indagado se gostaria de dizer mais alguma coisa em sua defesa perante os senhores jurados, o
apelado clamou por uma segunda chance aos integrantes do Conselho de Sentença
,
in verbis
:

“Eu gostaria de falar mais algumas coisas.
Se existisse meia oportunidade, seria a que eu iria pedir. Mas quando se fala em uma oportunidade, eu gostaria de ter uma única oportunidade para (...), seguir a minha vida em frente, tocar a minha vida
. (...). Para mim,
eu acho que o que me dói é realmente isso, saber que eu estou preso por uma dívida, que eu estou sendo cobrado por uma dívida que eu não tenho
. (...).
Nunca tive uma passagem, nunca fui nem testemunha de ninguém. E, eu poderia, realmente, se voltasse atrás, eu daria meu carro para Robrair, daria minha casa, daria tudo pela paz que ele consiga me perdoar um dia
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 112526044) – Destaquei.

Por oportuno, importa ressaltar que o pedido de clemência, da forma que deduzido pelo apelado à Corte Leiga, mostrou-se
minimamente corroborado nos autos
por meio das declarações prestadas, na fase do
judicium accusationis
, pelo informante
Valério Effting
e pela testemunha
Ronildo Mariano de Menezes
.

Isto porque, o informante
Valério Effting
revelou perante a autoridade judiciária que residia na mesma vila em que o acusado e que tomou conhecimento através de outros residentes do local que
o réu vinha sendo ameaçado pela vítima com uma faca em razão de suposta dívida de valor
, acrescentando o informante também que
a vítima costumava ameaçar outros indivíduos na vila
e que,
segundo lhe relatou o increpado, o ofendido se encontrava armado com faca na data fatídica
.

Da mesma forma, ao depor em juízo, a testemunha
Ronildo Mariano de Menezes
asseverou que é o
proprietário do estabelecimento em cujas proximidades se deu o delito
e detalhou que
a vítima retornou ao bar após passar em alta velocidade pelo local onde já se encontrava o réu
, agregando ainda a informação de que
outras pessoas presentes na cena do crime lhe disseram ter visto uma faca de cabo branco no chão logo após o fato
.

Diante desse cenário, e
considerando a pluralidade de argumentos sustentados pelo apelado e por seu patrono em plenário
, não se mostra totalmente dissociado dos autos que o Júri Popular tenha optado
absolver o réu por
clemência ou piedade
, haja vista a presença de elementos mínimos capazes de justificar, ao menos
objetivamente falando
, a concessão do aludido benefício, mesmo porque, sabe-se que
os juízes leigos não têm o dever de fundamentar o mérito das suas conclusões
,
sendo-lhes exigido apenas que a decisão esteja minimamente em sintonia com o contexto dos autos
.

Em situação semelhante, não decidiu de forma diversa este e. Sodalício estadual:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA
–
ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, POR EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS JURADOS –
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – JURADOS QUE INEQUIVOCAMENTE ACOLHERAM A TESE DE CLEMÊNCIA SUSTENTADA PELA DEFESA
– PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: 2. AVERBADA NULIDADE DO DECISUM POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DESTES AUTOS – INOCORRÊNCIA –
DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DO QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO OBRIGATÓRIO – ART. 483, III, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS
– LICITUDE NA VOTAÇÃO BASEADA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS LEIGOS – 3. RECURSO DESPROVIDO.
1
. Inexiste contradição nas respostas dos jurados que, apesar de reconhecerem a materialidade e a autoria delitivas e o animus necandi do apelado, em seguida o absolve no quesito genérico que indagava sobre a absolvição, quando a defesa, em plenário, não questionou a autoria delitiva e levantou como tese central a absolvição por clemência, o que revela a clara intenção dos jurados em acolher a tese defensiva
.
2. A decisão dos jurados que, com supedâneo nos elementos constantes neste caderno processual, opta por absolver o apelado, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie em debate. Da mesma forma,
é sabido que aos julgadores leigos, independentemente das teses sustentadas em plenário, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a íntima convicção de cada um deles, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça, desde que haja respaldo mínimo nos autos que dê suporte à benesse, tal como se deu no vertente feito
. 3. Recurso desprovido”.
(N.U 0000264-36.2013.8.11.0048, Ap. 70695/2018, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 28/01/2019) – Destaquei.

É como se posiciona também o e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
4.
A viabilidade da absolvição por clemência ou qualquer outro motivo de foro íntimo dos jurados é decorrência lógica da própria previsão legal de formulação de quesito absolutório genérico, ou seja, não está vinculado a qualquer tese defensiva específica, sendo votado obrigatoriamente mesmo quando o Júri já reconheceu a materialidade e a autoria
. 5. A possibilidade de absolvição por clemência traz um diferencial a mais quando se trata de anular o veredicto por suposta contrariedade à provas dos autos, quando aquela for postulada pela defesa
. Nessa hipótese,
deverá o Tribunal de Apelação
, além de evidenciar concretamente que o veredicto absolutório não encontra nenhum respaldo nas provas dos autos, também
demonstrar que a aplicação da clemência está desprovida de qualquer elemento fático que autorize a sua concessão
.
6. O Tribunal de origem, no caso, ao anular o julgamento do Tribunal do Júri
, não evidenciou concretamente que a absolvição estaria divorciada das provas colhidas na instrução processual e,
tampouco, demonstrou que o pedido de clemência e seu acolhimento estariam desamparados de lastro fático mínimo
. Na verdade, concluiu que o julgamento seria contrário à prova dos autos a partir de mera presunção decorrente da absolvição após o reconhecimento da materialidade e da autoria, o que constitui ilegalidade.
7.
Ordem concedida para cassar o acórdão da apelação e restabelecer a absolvição proferida pelo Tribunal do Júri
”.
(HC 350.895/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/05/2017) – Destaquei.

In casu
, tem-se que a decisão do Conselho de Sentença não se mostra arbitrária, porquanto encontra respaldo em provas produzidas na instrução e no plenário, sendo facultado, portanto, aos senhores jurados, de acordo com sua íntima convicção, concluírem pela desnecessidade ou injustiça de eventual pena a ser imposta, resolvendo, pois, absolver o apelado
BELARMINO BARBOSA DOS SANTOS
.

Não é outra a lição de

Rogério Sanches Cunha
, de acordo com o qual, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos
, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas,
a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Mantém-se
, pois, o
veredicto absolutório
.

2.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo inalterado o r. veredicto absolutório proferido em favor de
BELARMINO BARBOSA DOS SANTOS
nos autos da ação penal n.º 302-57.2016.811.0108 – código 51502, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022